Tribunal: TJDFT
Processo: 0753905-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. ACEITAÇÃO TÁCITA. ARTIGO 1.000 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto pela ré/agravante contra decisão monocrática desta relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento por ela apresentado, com fundamento no artigo 1.000 do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência da preclusão lógica na aceitação tácita do ato concessivo da tutela de urgência, cujo cumprimento integral e sem ressalva foi comunicado ao juízo de primeiro grau.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno e nas contrarrazões estão em discussão (i) a nulidade da decisão agravada pela inobservância do artigo 302 do Código de Processo Civil; (ii) a admissibilidade do agravo de instrumento devido à não ocorrência da preclusão lógica pela não aceitação da decisão concessiva da tutela de urgência; e (iii) a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil ao agravo interno manifestamente improcedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é nula a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento por inobservância do artigo 302 do Código de Processo Civil, tendo em vista que se trata de questão de mérito o ressarcimento integral de prejuízo resultante do cumprimento da tutela de urgência, em caso de superveniente julgamento de improcedente, se resolve em indenização liquidada nos mesmos autos.
4. A parte requerida aceitou tacitamente a decisão concessiva da tutela de urgência à parte autora, sem fazer ressalva alguma, na petição em que comunicou o cumprimento integral ao juízo de primeiro grau, de sorte que o agravo de instrumento não deve ser conhecido nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil, pois é manifestamente inadmissível.
5. A insistência da agravante na interposição de recurso manifestamente improcedente e protelatório, não provido em julgamento unânime do colegiado, justifica a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido. Rejeitada a preliminar de nulidade. Recurso não provido. Multa aplicada.
Teses de julgamento:
1. Não há nulidade na falta de consideração do artigo 302 do Código de Processo Civil na decisão que não conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela de urgência, uma vez que a questão é de mérito e será resolvida após o julgamento da lide nos próprios autos.
2. O cumprimento integral da decisão concessiva da tutela de urgência denota aceitação tácita e a ocorrência de preclusão lógica, a tornar inadmissível o agravo de instrumento que a impugna nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil.
3. A interposição de recurso manifestamente improcedente e protelatório justifica a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.